Tribunal: CARF
Processo: 15374.906335/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.906335/2009-17
ACÓRDÃO
3001-003.077 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NECESSIDADE.
A retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório pode ser
aceita, desde que comprovada com documentos hábeis. Não tendo o
contribuinte apresentado quaisquer documentos comprobatórios de seu
direito creditório, não é possível falar em compensação ou ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão 08-041.037, da 4a Turma da DRJ/FOR:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.077 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906335/2009-17
2
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2/8) apresentada em
decorrência de não homologação de declaração de compensação, conforme
despacho decisório emitido eletronicamente em 18/02/2009, fl. 180.
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do
pedido:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 04/03/2009, fls. 185,
tendo apresentado a contestação em 03/04/2009, contrapondo-se ao despacho
decisório.
Em sua contestação, o interessado informa que, a partir de uma análise dos
documentos fiscais referentes ao presente caso, detectou que a suposta
inexistência de crédito em seu favor se deu em razão de um equívoco na
elaboração de sua DCTF referente ao 1° trimestre de 2003, que não demonstrava
a existência do prelecionado crédito (PIS — Código Receita: 8129 —, período de
apuração 28/02/2003).
Objetivando sanar tal equívoco, o contribuinte retificou, em 13/03/2009, a DCTF
referente ao 1° trimestre de 2003, fazendo constar expressa e corretamente no
pleito retificador, o montante do crédito utilizado no PER/DCOMP a que se refere
a presente Manifestação.
Ressalta, com base em artigos do Código Tributário Nacional, que é inequívoco
que o contribuinte somente pode levar aos cofres públicos, o exato montante que
deve segundo a legislação de regência do tributo, sendo direito seu,
constitucionalmente assegurado, — ainda que de forma reflexa —, receber de
volta os valores que eventualmente pague em excesso.
Assevera que o Fisco não pode desconsiderar um crédito do contribuinte por
conta de simples declaração errônea ou prestada a destempo, sendo dever
aceitar a compensação pretendida com débitos existentes.
Diante disso, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, de modo que seja homologada a compensação pretendida no
presente PER/DCOMP. Caso seja entendido que os elementos fornecidos pelo
contribuinte para fins da homologação de sua compensação careçam de outra
corroboração, solicita a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.077 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906335/2009-17
3
A DRJ, em decisão não ementada, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório porque a DCTF retificadora foi apresentada
após a emissão do Despacho Decisório e porque, na impugnação, a interessada também não
apresentou documentação hábil a comprovar a existência do seu crédito.
Cientificada em 08/11/2017, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário em
08/12/2017, alegando a possibilidade de apresentação da DCTF retificadora de forma
concomitante com a manifestação de inconformidade e que a decisão se baseou em insuficiência
probatória, mas indeferiu a diligência/perícia.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Da possibilidade de apresentação da DCTF retificadora de forma concomitante
com a manifestação de inconformidade
A recorrente defende que a decisão da DRJ não encontra respaldo na jurisprudência
do CARF, que reconhece de modo pacífico a possibilidade de o contribuinte instruir sua
manifestação de inconformidade com as provas de seu direito creditório e que não pode arcar
com créditos tributários extintos por mero erro no preenchimento da DCTF e que a Administração
Pública deve reconhecer seu crédito, conforme declaração retificadora.
Pois bem.
Inicialmente cabe esclarecer que o direito de apresentação de provas por parte do
contribuinte junto com sua manifestação de inconformidade é garantido pelo próprio Decreto no
70.235, de 1972, em seu artigo 15. No entanto, a retificação da DCTF sem documentação que a
suporte não representa apresentação de provas.
Sobre a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, é certo que
existe jurisprudência no CARF quanto à sua possibilidade. Assim como também existe
jurisprudência no sentido de que é necessário que a retificação venha acompanhada de todo
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.077 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906335/2009-17
4
conjunto probatório que lhe dê suporte, para que a retificação possa ser analisada pela
fiscalização. Entendimento este já sumulado, conforme se verifica abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
No caso dos autos, o recorrente não apresentou nenhuma documentação que
suportasse a retificação nem na manifestação de inconformidade, nem em sede de recurso
voluntário.
Não é demais repisar que, em se tratando de direito creditório, cabe ao
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do seu crédito, nos termos do artigo 170, do CTN.
Assim, não assiste razão à recorrente.
3.2 Da alegação de falta de provas e indeferimento da perícia
A recorrente alega que a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu seu direito creditório por ausência de provas, mas que
contraditoriamente, indeferiu o pedido de diligência solicitado para produção de provas.
Afirma que tal indeferimento caracteriza cerceamento do seu direito de defesa e
que o pedido de diligência deveria ter sido deferido em homenagem ao princípio da verdade
material.
No que se refere ao tópico quanto ao cerceamento de direito de defesa pelo
indeferimento da perícia, já existe entendimento sumulado neste Conselho, conforme se verifica
do texto abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, cabe esclarecer que o objetivo da diligência é abrir possibilidade para
esclarecer dúvidas sobre os livros, cálculos ou outra documentação acostada aos autos que tragam
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.077 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906335/2009-17
5
dúvidas ao julgador. Não tendo o recorrente apresentado nenhuma documentação que ampare a
retificação da obrigação acessória, não há motivos para se falar em diligência.
A inércia do recorrente não pode ser suprimida por diligência, já que esta não se
presta a produzir provas a favor de nenhuma das partes em litígio.
Portanto, sem razão à Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 286
DF CARF MF
Original